Tribunal: STF
Processo: ARE 1498961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. plano collor. Compensação dos reajustes. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual.



    IV. Dispositivo



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.